Tribunal: TJDFT
Processo: 0734939-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO. TAXA DE OCUPAÇÃO DO BEM. CABIMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS E TRIBUTÁRIAS. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR FIDUCIANTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com o art. 37-A da Lei 9.514/1997, cabível o pagamento de taxa de ocupação do imóvel, no valor de 1% do valor da arrematação do bem, desde a consolidação da propriedade no patrimônio do fiduciante até a data da imissão na posse do credor ou seu sucessor.

2. O devedor fiduciante, que permanece irregularmente na posse do imóvel após a arrematação do bem em leilão, é responsável pelo pagamento das despesas condominiais e tributárias até a efetiva desocupação (art. 27, § 8o, da Lei 9.514/1997).

3. Apelação conhecida e não provida.